Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de extinção do processo sem resolução do mérito, a autora, Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., interpusera recurso de apelação[2]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo – Dr. Pedro Roberto Romão, OAB/SP 209.551– não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado[3], conquanto substabelecido ao causídico subscritor pelo apelante, encontra-se datado de 13/04/2022 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 01 (um) ano a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Ressalta-se que o documento coligido aos autos em 14/01/2023[4] pelo ora apelante, trata-se de certidão em que se reprisam os dados da procuração outrora apresentada, não se cuidando, portanto, de mandato outorgado ao subscritor do apelo, não se prestando, dessarte, a convalidar o vício. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do autor não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado o apelo com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 48094668 (fls. 153/154). [2] Apelação de ID 48094670 (fls. 156/172). [3] Procurações de ID 48094610, 48094640, 48094646 e 48094653 (fls. 9/10, 113/114, 121/122, 131/132). [4] Procuração de ID 48094653 (fls. 131/132). [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)